Tribunal: TJDFT
Processo: 0736965-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0736965-66.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) IDALIA BARRETO NOVAIS DA SILVA, UDSON BARRETO DOS SANTOS E IDALIA BARRETO NOVAIS DA SILVA &amp; FILHO LTDA. - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 69576848 do processo n. 0714622-38.2018.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Idália Barreto Novais da Silva, Udson Barreto dos Santos e Idália Barreto Novais da Silva &amp; Filho Ltda. - ME, indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, de expedição de ofício às Fintechs para que informem a existência de cadastro em nome dos executados e de eventual saldo depositado e, em caso positivo, de constrição dos valores e transferência para conta do Juízo. Em suas razões recursais (ID 19077728), narra o agravante que ajuizou cumprimento de sentença em razão do título executivo judicial constituído na ação de cobrança n. 2016.03.1.000267-8, contudo, após o trâmite processual e busca de bens passíveis de penhora, com a realização de pesquisas nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoJud e e-RIDF, não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida. Aduz que, nesse contexto, requereu ao Juízo a expedição de ofícios às Fintechs, o que restou indeferido pela decisão agravada. Sustenta que as informações requeridas são mantidas sob sigilo e dependem, desse modo, de ordem judicial. Esclarece que as Fintechs são empresas de tecnologia voltadas ao mercado financeiro, definidas pelo Banco Central como “empresas que introduzem invocações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor”, e surgiram da união entre a área financeira e tecnológica (financeira + tecnologia = fintech). Alega que a pesquisa inerente ao BacenJud não inclui todas as Fintechs. Defende a necessidade da intervenção do Judiciário por meio da expedição de ofício requerida, para satisfação do crédito executado, até que a consulta ao BacenJud reflita a modernização financeira e os novos modelos de transformação digital. Ressalta que a penhora em dinheiro tem ordem preferencial e que o juiz tem o dever de tomar as medidas necessárias para promover pesquisa por ativos financeiros penhoráveis. Destaca o disposto nos arts. 4o, 139 e 797 do CPC. Aponta, ainda, o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a r. decisão, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a deferir o pedido de expedição de ofícios às Fintechs listadas pelo agravante na demanda originária, para fins de consulta acerca da existência de cadastro dos agravados e eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito exequendo. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 19077735). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a despeito das alegações recursais, reputam-se ausentes tais requisitos. Quanto à probabilidade do direito do agravante ou de provimento do recurso, verifica-se que não se observa, nesta análise inicial, o esgotamento de medidas ordinárias ao alcance de bens dos executados passíveis de penhora, além de não constar dos autos indícios que que os agravados possuam valores ou aplicações nas instituições digitais. Nesse sentido, divise-se precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO A FINTECHS E ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. INCABÍVEL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às denominadas Fintechs e às administradoras de cartão de crédito, a fim de penhorar eventuais créditos de titularidade da executada. 2. Conquanto seja admitida a adoção de meios atípicos na fase executiva, sobretudo diante do princípio da cooperação, tais medidas devem ser aplicadas com parcimônia, devendo a parte interessada demonstrar o esgotamento das medidas regulares e o custo-benefício da pesquisa vindicada, haja vista a movimentação e o dispêndio da máquina pública. 3. In casu, incabível a requisição de informes junto às fintechs, ante a inexistência de qualquer elemento nos autos que evidencie que a devedora possui valores ou aplicações perante as referidas instituições digitais. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1275114, 07155190720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não se revela, de plano, a necessidade da medida, haja vista a relação das instituições abrangidas pelo sistema BacenJud compreender a maioria das Fintechs, conforme lista disponibilizada no sistema. Ademais, ainda que a ausência de localização de bens penhoráveis dos agravados conduza à suspensão do processo, não se extrai da r. decisão perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se, por oportuno, que após a decisão recorrida, o banco exequente, ora agravante, requereu a suspensão do processo diante da notícia de óbito de uma das executadas, o que corrobora a inexistência de urgência para análise da questão controversa. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo e da tutela antecipada vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicados. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora